Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTO DE FORMATURA. RESILIÇÃO POR INICIATIVA DA CONTRATANTE. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO: DESPESAS A SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS PARTICIPANTES E 20% DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADOS OS COMPROMISSOS FINANCEIROS ASSUMIDOS EM NOME DA COLETIVIDADE DOS FORMANDOS E REDUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA PARA 10% DO VALOR DO CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO IMPROVIDO.

I. A requerente (ora recorrida) ajuizou a presente demanda para pleitear a rescisão do contrato de prestação de serviços (organização de evento de formatura), e a condenação da requerida ao ressarcimento do preço pago, decotado o percentual de 10% (dez) por cento (redução a cláusula penal contratual), além da restituição em dobro do valor de R$158,86, referente à indevida cobrança de “despesas bancárias de boletos”. Informa que: (a) celebrou o contrato de prestação de serviços, em 11.04.2018 (valor total de R$ 6.077,77, dividido em 29 parcelas de R$ 217,08); (b) efetuou o pagamento de R$ 4.146,55, referente a 19 parcelas; (c) solicitou a desistência da avença, em 31.3.2020; (d) o valor da devolução calculado pela empresa recorrente seria de R$ 1.806,28 (do total pago de R$ 4.146,55), pois teriam sido deduzidas as despesas bancárias (R$ 217,50), bem como os compromissos financeiros por formando (R$ 907,22) e a multa rescisória de 20% (R$ 1.215,55).
II. A empresa se insurgiu contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Apresenta os seguintes argumentos centrados na cláusula 7o, § 2o do contrato: (a) os valores retidos referem aos compromissos financeiros assumidos (contratados de acordo com o número de participantes); (b) o contrato tem natureza coletiva; (c) a multa de 20% tem por finalidade amenizar os prejuízos futuros dos demais formandos, decorrentes da desistência da requerente; (d) é devida a retenção dos valores referentes às despesas bancárias (emissão de 29 boletos ao custo de R$ 7,50 cada), em razão da adesão da consumidora.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
IV. Importante sublinhar os seguintes pontos: (a) a liberdade de contratar (CC, art. 421) em contratos de adesão fica extremamente reduzida (CDC, art. 54, caput), de tal modo que a parte consumidora tem a proteção legal contra as cláusulas abusivas fixadas pelas empresas (CDC, art. 46 e seguintes), sobretudo nos contratos onerosos, bilaterais e comutativos, o que permite o controle de seu conteúdo; (b) o abuso pode decorrer de imposição de obrigações desproporcionais ao consumidor ou que estejam em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, XV); (c) nesse sistema protetivo desponta a efetiva e ampla reparação dos danos de toda ordem (CDC, art. 6o, VI) num contexto de equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores (CDC, art. 4o, III, in fine) e respectiva igualdade nas contratações (CDC, art. 6o, II). Portanto, fere o princípio de equilíbrio contratual a cláusula contratual adesiva que se afastar dessas premissas.
V. Nesse quadro jurídico, resulta incontroverso o pagamento de R$ 4.146,55, por parte da consumidora. Lado outro, a requerida não comprovou os alegados prejuízos decorrentes da desistência da “formanda”, e que porventura pudessem ser diluídos entre todos os futuros “formandos”, especialmente no que refere a eventuais “compromissos financeiros” que tivessem sido assumidos para o interesse coletivo.
VI. No ponto, a própria empresa menciona, em sua peça de defesa, que o único fornecedor contratado (compromisso financeiro assumido) pela comissão até a data do cancelamento foi a empresa Recorrente, que foi contratada para organizar os eventos de formatura, e administrar os recursos do fundo de formatura, fruto da arrecadação havida por meio dos contratos individualmente firmados entre a organizadora do evento com cada formando participante, como mencionado alhures. Portanto, não há substrato jurídico suficiente a fundamentar qualquer dedução sob essa rubrica (CC, artigo 421; Lei 8.078/90, artigos 4o, inciso III, 6o incisos II e VI, 46, 51, inciso XV e 54).
VII. No que refere ao excesso da multa rescisória imposta pela cláusula adesiva, é de se reconhecer que a nova fixação, equitativa, de novo percentual (10% do valor do contrato), revela-se suficiente a compensar o serviço disponibilizado, mesmo porque, conforme destacado pelo douto Juízo originário, ainda há tempo suficiente para adequação dos produtos e serviços que serão fornecidos no evento, bem como, a ré não demonstrou a ocorrências de outros prejuízos gerados pela desistência da autora (Lei 9.099/95, art. 6o).
VIII. No mais, a cobrança de taxa para emissão de boleto onera o consumidor, a transferir a ele despesa que deveria ser suportada pelo fornecedor do serviço. Precedente do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão: 1110660.
IX. Irretocável, pois, a determinação de devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados (e pagos), à exceção daqueles decorrentes de parcelas inadimplidas e renegociadas (taxas de cancelamento do boleto cobradas no valor de R$0,91 e R$1,90, bem como a taxa de emissão de novo boleto no valor de R$2,15) (Lei 8.078/90, artigo 42, parágrafo único).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).